Tribunal: STF
Processo: ARE 1270429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROVENIENTE DE ACÓRDÃO DO TCE, PELO QUAL A APELANTE FOI CONDENADA AO RESSARCIMENTO DE VALORES. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INDEPENDÊNCIA DA INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, LIV, LV; 71, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Aduz a Apelante que a Execução movida contra ela foi entabulada em decisão do TCE nos autos de processo administrativo, cuja decisão tornou-se definitiva no dia 26.09.2007 e, sendo assim, resta evidente a prescrição da pretensão executiva em relação ao título, consumada pelo prazo decorrido entre adata da constituição do título e o ajuizamento da Execução.



    Porém, observo que a Apelante foi condenada, solidariamente com os demais Executados, a ressarcir os valores em favor do Município, por suposta contratação irregular de serviços jurídicos, conforme o Processo Administrativo nº 161976/2010 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.



    Desta decisão do TCE-PR, a ora Apelante interpôs Recurso de Revista (mov. 1.4 projudi), o qual foi protocolado e autuado no dia 29.03.2010.



    Ocorre que referido Recurso de Revista interposto pela Apelante foi desprovido, de acordo com o Acórdão do TCE-PR juntado no mov. 13.2 projudi, o qual transitou em julgado no dia 23.09.2014, consoante se infere daCertidão juntada no mov. 13.3 projudi.



    Assim sendo, entendo que não houve prescrição da pretensão executiva no presente caso, uma vez que o Município ajuizou a ação no dia 27.08.2013, momento em que não havia escoado nem um ano da decisãotransitada em julgado.



    (...)



    Aduz, ainda, a Apelante, que é notório que não figurou no polo passivo da Ação Civil Pública de Improbidade, no entanto, trata-se do mesmo fato e causa de pedir e, portanto, verifica-se claramente a iliquidez do títuloexecutivo, uma vez que pautado em decisão administrativa contrária a decisão judicial proferida em juízo, a qual gerou coisa julgada material.



    Sem razão.



    Observo que a Ação Civil Pública a que se refere a Apelante se trata de ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de Gil Lorusso do Nascimento, Marcio Merizio de Simas e Selma Cristin Saito Azevedo, a qual foi rejeitada pelo juiz sentenciante por entender que não ocorreu ato de improbidade administrativa (mov. 1.7 projudi).



    Ademais, importante destacar que a Apelante não figurou como parte desta Ação Civil Pública, não havendo como considerar para ela a conclusão do magistrado.



    Assim, não há que se falar em iliquidez do título por esse fundamento, uma vez que o Apelado pretende, através da Ação Executiva, o pagamento da condenação imposta pelo TCE-PR à Agravante referente a contrataçãoirregular da prestação de serviços advocatícios.



    Como se sabe, não há qualquer vinculação entre a decisão proferida pelo TCE e o ajuizamento de Ação Civil Pública de Improbidade perante o Poder Judiciário, posto que devem ser respeitados os princípios da independência das instâncias (administrativa e judicial) e da inafastabilidade da jurisdição.



    (...)



    Por fim, aduz a Apelante que não cabe a pretensão do ressarcimento de valores recebidos por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do poder público.



    Razão lhe assiste.



    Observa-se que o TCE apurou a ocorrência de contratação irregular de serviços jurídicos e condenou os Executados a restituírem ao Município os valores despendidos com a referida contratação.



    Em que pese o TCE ter condenado os Executados, entendo que não houve prejuízo ao erário, na medida em que os serviços contratados foram prestados, fazendo com que a restituição destes valores, não obstante as irregularidades formais perpetradas no processo administrativo do TCE, revele-se desarrazoada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente